Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720500-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, DIEGO SOUZA SANTOS APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação cível principal interposta por DIEGO SOUZA SANTOS e de apelação cível adesiva interposta por THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE E ISABELA LLURDA MENEZES, contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c reparação por perdas e danos, em que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para: “(i) ACOLHER a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica do requerido GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e assentar a responsabilidade do sócio GABRIEL HARISSON DIAS DA ROCHA e da sociedade HARISSON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA; (ii) DECLARAR nulo o contrato ora em debate; e para (iii) CONDENAR os requeridos SOLIDARIAMENTE ao ressarcimento de todos os valores aportados pelas autoras, acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a contar dos desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil, deduzidos eventuais valores pagos pelos réus, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC” (ID 42904201 – p. 14). Ao apresentar a apelação adesiva, as autoras postularam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse renovada a busca e bloqueio por bens dos apelados, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; enviados ofícios ao Juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para que fosse anotada a penhora no rosto dos processos judiciais que indicou; e determinada a penhora de bens imóveis e direitos possessórios que indicaram, em vista do risco de dilapidação patrimonial a ser empreendida pelos réus. Diante disso, analiso referido pedido em primeiro lugar, postergando para momento futuro o exame da integralidade das apelações interpostas pelas partes. É o relatório. Decido. A questão discutida nestes autos envolve esquema fraudulento de “pirâmide financeira” e a sentença ora recorrida condenou os requeridos ao ressarcimento às autoras do montante por elas aplicado, de R$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, dos integrantes do polo passivo da ação, somente o requerido Diego interpôs apelação, sendo que a sentença, como dito acima, condenou os réus solidariamente ao ressarcimento dos valores aportados pelas autoras. Ademais, ao ingressarem com a inicial, as autoras postularam a concessão da tutela provisória consistente no bloqueio, via SISBAJUD, dos valores pecuniários buscados nos autos (R$ 1.691.960,00 – um milhão seiscentos e noventa e um mil novecentos e sessenta reais), correspondentes às quantias aportadas pelas autoras, ao valor pago a título de imposto de renda e ao montante requerido a título de compensação pelos danos morais sofridos, o que foi deferido. Implementada a pesquisa, somente foi bloqueado um total de R$ 174.189,25 (cento e setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos – ID 42904053 – p. 10). Transcorrido mais de um ano, as autoras formularam pedido de penhora de créditos em processos em tramitação na Justiça Federal, o que também foi deferido pelo Juízo de origem (ID 42904195 – p. 4). No entanto, não foi juntada aos autos qualquer certificação a respeito da realização efetiva da penhora no rosto dos autos em trâmite perante a Justiça Federal. Ademais, efetuando-se rápida pesquisa de processos com o termo “Gabriel Harrison” foram encontrados 85 (oitenta e cinco) ações nesta Corte, a maioria correspondendo a cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Como cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil – CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, tendo em vista a condenação da parte requerida a ressarcir as autoras das quantias por elas vertidas e da interposição de apelação por somente um dos integrantes do polo passivo, resta evidenciada a probabilidade do direito. Além disso, há indícios, pelo quadro acima exposto, de risco ao resultado útil do processo. Vale ressaltar que o Juízo de origem inclusive deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da requerida GABRIEL HARISSON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, tendo consignado, ainda, a ausência de autorização da empresa para atuar na captação de valores em mercado, a qual foi até mesmo autuada pela Comissão de Valores Mobiliários. Diante disso, com base no poder geral de cautela do Juiz e do princípio da efetividade da jurisdição, concedo a antecipação de tutela para determinar a busca e o bloqueio de bens dos demandados via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, os quais devem ser efetuados pelo Juízo de origem, com base no princípio da cooperação, bem como seja anotada a penhora no rosto dos autos 1019330- 87.2017.4.01.3400, n. 1019413-06.2017.4.01.3400, n. 1019515-28.2017.4.01.3400, n. 1019541-26.2017.4.01.3400, n 1019568-09.2017.4.01.3400, n. 1019624- 42.2017.4.01.3400, n. 1019636-56.2017.4.01.3400, n. 1019664- 24.2017.4.01.3400, n. 1019434-79.2017.4.01.3400 e n 1019366- 32.2017.4.01.3400, que tramitam perante a 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ainda, determino a indisponibilidade dos seguintes bens: 1) Sala comercial no setor de atividades do setor de Habitações individuais Norte SHI/Norte de Brasília/DF, de matrícula n. 92.028 (anexo), perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA - CPF/CNPJ: 026.579.141- 36; 2) Apartamentos n. 604 e 608, Projeção D, do Setor Hoteleiro de Taguatinga, de matrículas, respectivamente, n. 194010 e n. 196064 (anexo), do 3o Ofício do Registro Imobiliário de Taguatinga-DF; 3) Barco inscrito na capitania dos Portos, no 521m2021000262. (Doc. anexo). 4) Direitos possessórios do imóvel situado na Bica do DR I, Chácara 34C, lote 01, Planaltina-DF Oficie-se o Juízo de origem e a 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal a respeito da penhora no rosto dos autos supracitados. Oficiem-se, ainda os cartórios competentes acerca da indisponibilidade dos bens acima elencados. Após os trâmites de praxe, retornem-me conclusos os autos, para apreciação das apelações. Dou a presente DECISÃO força de mandado para fiel cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator